Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual determinou o retorno dos autos à origem para produção de prova oral, sob fundamento de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao indeferimento da prova testemunhal para ambas as partes; (ii) à suficiência do conjunto probatório documental; (iii) à condição de parte do pretenso depoente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examinou adequadamente as circunstâncias do caso, concluindo pela necessidade da prova oral para esclarecimento dos fatos e responsabilidade pela perda do prazo recursal.
4. O indeferimento da prova testemunhal para ambas as partes não afasta o cerceamento de defesa, pois a produção probatória visa à verdade real, independentemente da parte requerente.
5. A existência de vasta documentação não impede a produção de prova oral complementar quando útil ao esclarecimento de pontos controvertidos.
6. A condição de parte do pretenso depoente não altera a conclusão pela necessidade de produção da prova oral em sentido amplo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda quando apresentados argumentos relevantes sobre o conjunto probatório."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.